Tribunal: STF
Processo: ARE 743991
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sociedade de economia mista. Contagem do tempo de serviço. Prequestionamento. Ausência. Ofensa a direito local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Recurso extraordinário interposto com fundamento também na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Não cabimento. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    3. A Corte de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, razão pela qual fica igualmente inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pela alínea c do permissivo constitucional. 



    4. Agravo regimental não provido.